Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. A comprovação da mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deve se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título.
2. Tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço constante do contrato por três ocasiões, além de efetivamente recebida na terceira ocasião, não há falar em irregularidade na constituição do devedor em mora (Tema 1.132 do STJ).
3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de doutrina incompatível com o regime previsto na referida norma. Precedentes do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.